Tribunal: TJBA
Processo: 0008081-27.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008081-27.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELA DOS SANTOS AQUINO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DE CONTA POUPANÇA NO PERÍODO RECLAMADO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença pque reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da extinção do processo por fundamento diverso do adotado na sentença, diante da ausência de documento indispensável à propositura da ação, consistente na comprovação da titularidade de conta poupança no período dos planos econômicos reclamados.

III. Razões de decidir

3.
A comprovação da existência e titularidade de conta poupança no período em que se pleiteiam diferenças de correção monetária constitui documento essencial à propositura da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

4. Os extratos bancários juntados aos autos referem-se a período diverso (anos de 1982 a 1985), não sendo suficientes para demonstrar vínculo jurídico ou saldo existente à época dos planos econômicos invocados.

5. Apesar de regularmente intimada para juntar documento apto a demonstrar a titularidade da conta nos meses de março a julho de 1990 e janeiro de 1991, a autora permaneceu inerte.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008081-27.2008.8.05.0103
, em que figuram como apelante MARCELA DOS SANTOS AQUINO NOGUEIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso,
nos termos do voto do relator.

JR19